Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713165-26.2022.8.07.0004 RECORRENTE: PATRIQUE ELNATAN DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR DUAS VEZES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para que o juiz pronuncie os acusados, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou da condenação incumbe ao Júri. 3. A sentença deve estar fundamentada na prova inequívoca da materialidade do delito e indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como o autor dos crimes de homicídio tentado contra as duas vítimas, com as respectivas qualificadoras, devendo a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento ou não das teses da Acusação e da Defesa. 3.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no arbítrio do Conselho. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, requerendo o restabelecimento da decisão de impronúncia proferida pelo juízo singular. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a sentença de pronúncia estar fundamentada na existência de materialidade do crime e indícios de autoria sem exame aprofundado de provas, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa” (AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020